Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727683-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: ORISLEY GUEDES PIMENTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diga o requerente sobre a efetivação da restituição dos bens e a juntada aos autos do respectivo termo, conforme determinado na decisão ID 75465804, no prazo de 5 dias, sob pena de revogação do deferimento e arquivamento do feito. Brasília, 19 de setembro de 2025 14:18:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador